Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO. REJEITADA. ICMS. SALDO CREDOR. DIREITO À TRANSFÊNCIA DE SALDO CREDOR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a seu direito à transferência de crédito somente será possível após a análise do mérito, para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade.

2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).

3. A necessidade de verificar o cumprimento dos requisitos para transferência de saldo credor de ICMS demanda dilação probatória (análise contábil), incabível em sede de mandado de segurança.

4. É incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese (STF, Súmula no 266).

5. Recurso conhecido e não provido.